Tribunal: TJPA
Processo: 0812003-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812003-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON LUCAS MATOS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/ PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 155, §§ 1º e 4º, IV, DO CPB. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ESTAR A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DESPROVIDA DA FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA, BEM COMO TER ESTE BONS ANTECEDENTES E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE LHE GARANTIRIA A LIBERDADE. TESES NÃO CONHECIDAS, POR SEREM REPETIÇÃO DE OUTRAS TESES JÁ DECIDIDAS EM OUTRO HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE SEM QUE HAJA A FORMAÇÃO DA CULPA DO MESMO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PRAZO PROCESSUAL FLUINDO DE FORMA NORMAL PARA O CASO, RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE, EXISTINDO MAIS DE UM INDIVÍDUO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO E A NECESSIDADE DEFESA DE CADA UM DOS ACUSADOS, A QUAL ESTÁ SENDO FEITA NA FORMA EXIGIDA POR LEI.
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Anderson Lucas Monteiro Teixeira
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de
Maracanã
.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante delito na data de 15 de abril de 2020, sendo posteriormente sua prisão convertida em decreto preventivo, tudo por ter o mesmo, supostamente, infringido a conduta delitiva constante no
art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CPB.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que a decisão que decretou sua prisão preventiva encontrar-se desprovida da devida fundamentação, além de ser o mesmo réu primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito. Alega também excesso de prazo em sua prisão preventiva, argumentado que esta já se perdura há mais de 08 meses, razão pela qual requer a concessão da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 4180521
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 4158352
.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Cinge-se este
writ
ao argumento de que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente encontra-se totalmente desprovida dos requisitos necessários para tanto, carecendo de fundamentação suficiente para a manutenção de tal medida, sendo o paciente réu primário, com residência fixa e trabalho lícito, além de que a prisão já perdura por mais de 08 meses, requerendo assim a concessão do presente writ.

Em que pese a irresignação da parte impetrante, entendo necessário conhecer deste writ somente em parte, haja vista que em relação a alegada carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como de suas condições favoráveis, como ser primário, de bons antecedentes, estas teses já fizeram parte de outro habeas corpus julgado por este Relator (HC nº 0806790-05.2020.814.0000), que inclusive já se encontra com o devido trânsito em Julgado, sendo então mera repetição do anterior,
motivo este que me leva a conhecer somente em parte do presente
mandamus
, no que tange ao excesso de prazo arguido
.

Na argumentação de constrangimento ilegal por estar o paciente preso há mais de 08 (oito) meses, e ainda não ter sido formada sua culpa no processo original,
entendo que tal tese não merece ser acolhida, uma vez que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4158325), todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável e, como se demonstra nas referidas informações, o paciente foi preso por ter praticado, em tese, o crime em tela em concurso de agentes, já tendo sido devidamente recebida a denúncia acusatória e encontrando-se os autos no aguardo da resposta escrita de outros acusados, o que por si só já demonstra que a ação em questão possui complexidade um pouco mais elevada, não se podendo entender que

a mesma deva ser levada a cabo no mesmo prazo em que uma ação que possui somente um denunciado.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, caso a caso, sob um juízo da razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, não se podendo afirmar que a situação de um processo possa ser considerada análoga a outro, pela simples razão de estar alguém preso a mais tempo do que outro indivíduo foi em processo similar, pois os fatos e as circunstâncias do processo em estudo podem demandar um prazo bem mais elástico do que o comumente aplicado em outros casos, o que se mostra neste aqui presente, já que o mesmo, por ser um processo um pouco mais trabalhoso, por possuir mais de uma acusado ( no caso aqui são três acusados) demanda um tempo também bem mais longo para se por os autos no rumo da instrução processual e, por conseguinte, de seu término, pois em feitos complexos, com mais de uma parte no polo passivo, os prazos sempre são mais alargados.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o feito caminha rumo a sua conclusão, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do caso, estando o processo tramitando dentro de um prazo adequado e razoável, não ocorrendo nada de excepcional que se possa entender que o prazo esteja exacerbado.

Sobre o tema, esta corte possui inúmeros precedentes no sentido de que inexiste excesso de prazo quando o feito tramite regularmente, confira-se:

“Nº DO ACORDÃO: 77871 - Nº DO PROCESSO: 200930032012 - RAMO: PENAL RECURSO/AÇÃO: HABEAS CORPUS - ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - COMARCA: AURORA DO PARÁ, PUBLICAÇÃO: Data:21/05/2009 Cad.2 Pág.3 RELATOR: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR ART. 157, § 2º, INCISOS I e II c/c ART. 29 DO CÓDIGO PENAL e ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. EXCESSO DE PRAZO - Não evidenciado o excesso na instrução processual Prazos legais argüidos não se mostram absolutos em observância do princípio da razoabilidade
. 2. Ordem Denegada nos termos da fundamentação constante do voto.” (Grifei)

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial, conheço em parte do presente writ e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 26/02/2021